Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-15.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CANDIDATO.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
RESPONSABILIDADE
CONTÁBIL.
EQUIVOCO
NA
DESCRIÇÃO
DE
SERVIÇO VOLUNTÁRIO. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha do
candidato Luiz Marcelo de Paula Pereira
relativas às eleições de 2024. O juízo de
primeiro grau fundamentou a rejeição na
ausência de comprovação da qualificação
profissional da pessoa indicada como
responsável
pela
contabilidade
da
campanha, além da caracterização de
recursos de origem não identificada. O
recorrente sustenta que a contabilidade foi
conduzida por profissional habilitada e que
houve
mero
erro
de
redação
na
documentação
inicial,
devidamente

Num. 44499737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013643700000043442017
Número do documento: 25050918013643700000043442017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:51:13
corrigido em retificação posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em
verificar se a menção equivocada à
prestação de serviços contábeis por pessoa
não habilitada justifica a desaprovação das
contas, mesmo diante da comprovação
posterior
de
que
a
contabilidade
da
campanha foi conduzida por profissional
devidamente registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legislação eleitoral exige que a
arrecadação de recursos e a realização de
gastos eleitorais sejam acompanhadas por
profissional habilitado em contabilidade
desde o início da campanha, conforme o
art. 45, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4 - No caso concreto, os documentos
comprovaram
que
a
responsabilidade
contábil da campanha esteve a cargo de
profissional
regularmente
inscrita
no
Conselho
Regional
de
Contabilidade,
conforme certidão negativa de débitos e
ficha de qualificação da prestação de
contas.
5 - A inconsistência decorreu de um erro
material
no
preenchimento
do
recibo
eleitoral, que atribuiu indevidamente a uma
voluntária a função de prestação de contas,
sem que houvesse qualquer indício de que
essa pessoa tenha, de fato, exercido
atribuições contábeis.
6 - Diante da documentação acostada e da
inexistência de prejuízo à transparência do
processo eleitoral, a irregularidade não
subsiste, sendo possível a aprovação das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso provido.

Num. 4449973

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600364-15.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600364-
15.2024.6.16.0199 que, em face ao exposto, acolheu a manifestação ministerial, bem como o
parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97, e no art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo
candidato Luiz Marcelo de Paula Pereira, referentes à campanha eleitoral de 2024 e determinou: a)
Recolhimento ao erário do valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), correspondente a cessão
de bem de origem não identificada, conforme dispões art. 32, § 2º da Resolução n.º 23.607/2019,
com incidência de juros e atualização monetária desde 04/10/2024, calculada pelo devedor, na
forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, apresentada por Luiz Marcelo de Paula Pereira,
candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no Município de São José
dos Pinhais/PR, desaprovadas em razão de falha na identificar da origem dos recursos utilizados
na prestação de serviços . Logo, a ausência de comprovação da habilitação técnica configura
descumprimento de requisito legal essencial, gerando grave irregularidade nas contas que,
consequentemente, enseja no devido recolhimento como exige o artigo 32, § 2º, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ MARCELO DE PAULA PEREIRA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ MARCELO DE PAULA PEREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499737
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013643700000043442017
Número do documento: 25050918013643700000043442017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:51:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.978

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600364-
15.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ MARCELO DE PAULA PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: LUIZ MARCELO DE PAULA PEREIRA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CANDIDATO.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
RESPONSABILIDADE
CONTÁBIL.
EQUIVOCO
NA
DESCRIÇÃO
DE
SERVIÇO VOLUNTÁRIO. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha do
candidato Luiz Marcelo de Paula Pereira
relativas às eleições de 2024. O juízo de
primeiro grau fundamentou a rejeição na
ausência de comprovação da qualificação
profissional da pessoa indicada como
responsável
pela
contabilidade
da
campanha, além da caracterização de
recursos de origem não identificada. O
recorrente sustenta que a contabilidade foi
conduzida por profissional habilitada e que
houve mero erro de redação na documentação inicial, devidamente

Num. 44499737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013643700000043442017
Número do documento: 25050918013643700000043442017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:51:13
corrigido em retificação posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em
verificar se a menção equivocada à
prestação de serviços contábeis por pessoa
não habilitada justifica a desaprovação das
contas, mesmo diante da comprovação
posterior
de
que
a
contabilidade
da
campanha foi conduzida por profissional
devidamente registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legislação eleitoral exige que a
arrecadação de recursos e a realização de
gastos eleitorais sejam acompanhadas por
profissional habilitado em contabilidade
desde o início da campanha, conforme o
art. 45, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4 - No caso concreto, os documentos
comprovaram
que
a
responsabilidade
contábil da campanha esteve a cargo de
profissional regularmente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade,
conforme certidão negativa de débitos e
ficha de qualificação da prestação de
contas.
5 - A inconsistência decorreu de um erro
material
no
preenchimento
do
recibo
eleitoral, que atribuiu indevidamente a uma
voluntária a função de prestação de contas,
sem que houvesse qualquer indício de que
essa pessoa tenha, de fato, exercido
atribuições contábeis.
6 - Diante da documentação acostada e da
inexistência de prejuízo à transparência do
processo eleitoral, a irregularidade não
subsiste, sendo possível a aprovação das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso provido.

Num. 44499737 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013643700000043442017
Número do documento: 25050918013643700000043442017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:51:13
Tese de julgamento:
1 - A exigência de profissional habilitado em
contabilidade
para
acompanhar
a
arrecadação de recursos e a realização de
gastos eleitorais é requisito essencial da
prestação de contas, conforme o art. 45, §
4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2 - O mero erro material na descrição da
função de voluntário, sem evidências de
que a contabilidade tenha sido conduzida
por pessoa não habilitada, não configura
irregularidade
capaz
de
levar
à
desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 45, § 4º.
Jurisprudência
relevante
citada:
Não
mencionada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas eleitorais apresentada por Luiz Marcelo de Paula
Pereira, candidato ao cargo de Vereador no Município de São José dos Pinhais, referente à
campanha de 2024.
O juízo da 199ª Zona Eleitoral julgou desaprovadas as contas do candidato, determinando o
recolhimento ao erário de R$ 1.900,00, referente à cessão de bem de origem não identificada
O requerente interpôs recurso aduzindo, em síntese, que a responsabilidade contábil da
campanha nunca foi atribuída a Suelen Cristina Nogueira Luizari, mas sim a Rosangela Lendzion
Biscaia, profissional devidamente habilitada. Sustenta que a menção a "serviços contábeis" na
documentação inicial foi um erro de redação, tratando-se, na realidade, de serviços

Num. 44499737 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013643700000043442017
Número do documento: 25050918013643700000043442017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:51:13
administrativos, que não exigem qualificação técnica específica. Defende que a retificação da
prestação de contas sanou o equívoco e demonstrou a boa-fé do candidato, sem que houvesse
qualquer prejuízo à transparência do processo eleitoral.
Requer, assim, a reforma da decisão para aprovar suas contas, ainda que com ressalvas,
afastando a obrigação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 27/11/2024
(id. 44235033) e as razões foram protocoladas em 28/11/2024 (id. 44235036).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua

Num. 44499737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013643700000043442017
Número do documento: 25050918013643700000043442017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:51:13
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Exigências legais para a prestação de serviços de contabilidade:
De acordo com o juízo de primeiro grau, a responsabilidade pela prestação de serviço de
contabilidade foi atribuída a Suelen Cristina Nogueira Luizari, todavia, sem a correspondente
comprovação de que ela possui qualificação profissional
Além disso, mesmo com a apresentação de retificadora, o juízo manteve a irregularidade por
entender que a mudança na natureza da prestação de serviços não alterou a necessidade de
comprovação da qualificação profissional adequada.
Nesse contexto, o juízo entendeu que a questão, além de configurar irregularidade apta à
desaprovação das contas, também dava ensejo ao tratamento como recurso de origem não
identificada e, assim, à determinação de transferência ao erário.
O recorrente sustenta que a responsabilidade contábil da campanha nunca foi atribuída a Suelen
Cristina Nogueira Luizari, mas sim a Rosangela Lendzion Biscaia, profissional devidamente
habilitada. Afirma que a menção a "serviços contábeis" na documentação inicial foi um erro de
redação, tratando-se, na realidade, de serviços administrativos, que não exigem qualificação
técnica específica. Defende que a retificação da prestação de contas sanou o equívoco e
demonstrou a boa-fé do candidato, sem que houvesse qualquer prejuízo à transparência do
processo eleitoral.
Requer, assim, a reforma da decisão para aprovar suas contas, ainda que com ressalvas,
afastando a obrigação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
De acordo com o art. 45, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "a arrecadação de recursos e a
realização de gastos eleitorais devem ser acompanhadas por profissional habilitado em
contabilidade desde o início da campanha, a (o) qual realizará os registros contábeis pertinentes
e auxiliará a candidata ou o candidato e o partido na elaboração da prestação de contas,
observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as regras
estabelecidas nesta Resolução".
Portanto, a constituição de um profissional de contabilidade é indispensável à prestação de
contas.
No caso concreto, de acordo com os dados constantes da ficha de qualificação da prestação de

Num. 44499737 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013643700000043442017
Número do documento: 25050918013643700000043442017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:51:13
contas parcial, a profissional responsável pela administração na função de contabilista foi, desde
o início, Rosangela Lendzion Biscaia (id. 44234851). Essa informação se repetiu na ficha de
qualificação da prestação de contas final (id. 44234904).
Ocorre que, no relatório de receitas estimáveis em dinheiro, o nome de Rosangela não foi
registrado, somente o de Suelen Cristina Nogueira Luizari, sendo a natureza da função descrita
como "Serviços prestados por terceiros/PRESTAÇÃO DE CONTAS" (ID. 44234909). No mesmo
relatório, consta registro de doação de serviços contábeis, sendo doadora a Direção
Municipal/Comissão provisória".
Constata-se a existência de recibos eleitorais cujo responsável pela emissão foi Suelen Luizari, o
que denota o exercício de funções administrativas relacionadas à campanha (id. 44234933,
44234934).
O contrato de prestação de serviços voluntários firmados com Suelen não contém especificação
das atividades exercidas, informando na cláusula de objeto apenas a "doação de prestação de
serviço pelo voluntário ao candidato, para fins de Campanha Eleitoral, nas condições
estabelecidas neste instrumento".
O que gerou a celeuma é que, no recibo eleitoral emitido em nome de Suelen, o campo
"descrição resumida dos serviços em doação" atribuiu que se tratava de "serviço de prestação de
contas".
Porém, conforme defende o recorrente, em nenhum momento se afirmou que ela era responsável
pela contabilidade da prestação de contas, de modo que, diante dos elementos descritos, é
possível acolher a tese de que houve um equívoco no momento do preenchimento do recibo.
Inclusive a certidão negativa de débitos junto ao Conselho Regional de Contabilidade acostada
aos autos foi emitida para a contadora Rosangela Lendzion Biscaia, em razão da necessidade de
comprovar sua habilitação para o serviço (id. 44234943).
Conforme bem ponderou a Procuradoria Regional Eleitoral, "extrai-se dos autos, que a
responsável pela contabilidade da campanha foi a contabilista Rosangela Lendzion Biscaia, CPF
839.210.959-72, CRC nº PR-039441/O-2, conforme certidão de Id. 44235018, tratando-se de
serviços doados pelo PSB Municipal de São José dos Pinhais".
Portanto, diante da documentação acostada, a irregularidade que levou à desaprovação das
contas não subsiste.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar as contas de
campanha de LUIZ MARCELO DE PAULA PEREIRA relativa às eleições de 2024, afastando
ainda a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44499737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013643700000043442017
Número do documento: 25050918013643700000043442017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:51:13

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600364-
15.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUIZ MARCELO DE PAULA PEREIRA VEREADOR, LUIZ
MARCELO DE PAULA PEREIRA - Advogada dos RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025